Tribunal: TJMT
Processo: 1024184-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024184-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), A J ASSESSORIA E CONSULTORIA FOMENTO MERCANTIL EIRELI - CNPJ: 10.462.622/0001-95 (AGRAVANTE), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – CESSÃO DE CRÉDITO POR MEIO DE CARTA DE ANUÊNCIA – CONTRATO DE
FACTORING
CELEBRADO PELO CREDOR ORIGINÁRIO/CEDENTE PARA RECEBIMENTO ANTECIPADO DA CÁRTULA – PAGAMENTO DO CHEQUE SUSTADO PELA ALÍNEA 20 - LITISCONSORTE NECESSÁRIO DO CEDENTE – BENEFICIÁRIO DO VALOR PAGO ANTECIPADAMENTE - SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD PELO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se não há nenhum registro na cártula a título de endosso, que

é ato unilateral de declaração de vontade que impõe forma escrita, a hipótese é de cessão de crédito mediante a carta de anuência subscrita pelo emitente, credor originário e cessionária. 2. Na linha da jurisprudência do eg. STJ, “
no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora
”. (AgInt no REsp n. 1.717.382/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.). 3. Cuidando-se de ação de locupletamento ilícito, e, considerando que o cedente celebrou com a cessionária contrato de
factoring
recebendo antecipadamente o débito representado na cártula
, não há dúvida de que a hipótese é
de litisconsórcio passivo necessário, por ser ele o beneficiário do valor pago e credor originário que cedeu o crédito à agravante, de modo que não há dúvida que a esfera de direitos do cedente/credor originário será diretamente atingida pelo julgamento da demanda em que se pretende a satisfação do débito representado pela cártula cedida por ele à cessionária. 4.
Não há óbice a substituição da constrição via sistema SisbaJud pela oferta de caução quando se tratar de caução suficiente à garantia do valor discutido nos autos, depois, não demonstrado efetivo prejuízo decorrente da substituição, e, ainda, não comprovado que essa substituição acarretará risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AJ ASSESSORIA E CONSULTORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Locupletamento Ilícito”
(Número Único 1006109-29.2020.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, ordenou a emenda da inicial para inclusão de Rogério Henrique da Silva, no polo passivo da lide, porque, na visão da julgadora, trata-se de litisconsorte passivo necessário, já que, como o cheque em que se fundamenta a demanda foi emitido pelo réu/agravado
“em razão de contrato de arrendamento firmando com Rogério”
, a ele competia comunicar a autora/agravante sobre o distrato, pois
“foi o responsável pelo repasse da cártula, tendo recebido antecipadamente a quantia correspondente ao cheque”
, e, sob esses fundamentos, ou seja, de que Rogério “
deveria ter comunicado a empresa de fomento mercantil”
acerca do distrato, deferiu o pedido do réu/agravado para autorizar a substituição das restrições de bens móveis feitas via RENAJUD e do protesto do cheque pela oferta de caução do Lote no 535 da Gleba Cafezal, matriculado sob o no 17.253 perante o SRI de Colíder/MT, com área total de 5,4629 hectares, registrado em nome de Rogério (cf. Id. no 151656653).

A autora/agravante defende a
“inexistência de litisconsórcio e impossibilidade de denunciação da lide”
em relação a Rogério, enfatizando que o réu/agravado Ricardo sabia da entrega do cheque à empresa de fomento mercantil, pois pessoalmente contatado pelo sócio da empresa recorrente via WhatsApp, e para concretização da operação em 02/10/2019 forneceu Carta de Anuência; todavia, mesmo tendo expressamente anuído, Ricardo sustou/revogou a ordem de pagamento pelo motivo no 20, aplicável somente em caso de
“cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”
, configurando, segundo a autora/agravante,
“clarividente (a) má-fé do agravado”
(cf. Id. no 151649184 - págs. 9/16).

Prossegue dizendo que
“não pode ser prejudicada mesmo que seja verdade que houve distrato entre Rogério e Ricardo, sobretudo, pelo fato deste ter anuído à realização do negócio”
, e que,
“restando comprovada a desprezável estratégia engendrada pelo agravado para não honrar o compromisso assumido com a emissão do cheque, tendo impedido a agravante, inclusive, de protestar o título executivo”
, pois não se admite o protesto de cheque sustado pelo motivo no 20, de modo

que não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da demanda (cf. Id. no 151649184 - Pág. 17).

Explica tê-lo feito exclusivamente contra Ricardo, e não contra Rogério também, dizendo que,
“se de fato tivesse havido distrato, era obrigação do agravado (...) informar (o fato) em tempo hábil”
, seja porque fora previamente consultado e anuíra à operação de fomento mercantil, ou porque o cheque por ele emitido
“goza de presunção de exigibilidade e liquidez”
e também de autonomia, de modo que
“a inclusão de terceiro no polo passivo, é totalmente descabida”
, pois, enfatiza,
“não há dúvida de que a responsabilidade de adimplir o cheque, é exclusiva do agravado”
(sic – cf. Id. no 151649184 - Pág. 18/21).

Sustenta, quanto à própria existência do distrato, que o documento
“sequer possui firma reconhecida dos supostos distratantes, contrariando procedimento adotado quando do feitio do contrato, que teve firma reconhecida dos envolvidos”
, e pondera que,
“se houve o zelo de dar credibilidade ao contrato, levando-o até um cartório para reconhecimento de firma das partes contratantes, muito mais zelo teriam de ter tido ao firmar o suposto distrato, sobretudo sabendo que atingiria terceiro de boa-fé, no caso o autor da ação”
, alegando, ainda, que
“não o fizeram porque certamente fora confeccionado apenas para apresentação da defesa, o que tornaria impossível o reconhecimento de firma com data retroativa”
(cf. Id. no 151649184 - págs. 21/22).

Discorre, ainda, sobre a
“indevida suspensão da tutela cautelar antecedente”
e o
“equivocado deferimento de substituição de garantia”
aduzindo, primeiro, que as
“alegações do agravado são desprovidas de veracidade”
, e, depois, que
“o agravado é useiro e vezeiro desse tipo de prática, qual seja, de sustar cheques para não pagas seus débitos, além de outras transações comerciais objetivando prejudicar terceiros, como faz prova demais ações movidas em seu desfavor”
, pontuando, ainda, que ela, autora/agravante,
“apresentou caução idônea, e, portanto, nenhum prejuízo será causado àquele”
, especialmente ao se observar que
“tais medidas foram deferidas há mais de dois anos”
, e, citado, o réu/agravado não interpôs qualquer recurso à época,
“o que demonstra que as restrições sequer lhe trouxeram qualquer embaraço”
(cf. Id. no 151649184 - págs. 24/28).

Por fim, assevera que, como o cheque foi emitido pelo réu/agravado, como ele anuiu à operação de fomento mercantil e como é sua
“a responsabilidade pelo seu adimplemento”
, não poderia ter sido admitida recebido como caução o imóvel pertencente a Rogério (cf. Id. no 151649184 - págs. 28/29).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à ordem de emenda à inicial e “
inclusão de terceiro ao polo passivo da ação
”, bem como no tocante à determinação de “
retiradas das restrições incluídas via sistema SISBAJUD (e) RENAJUD em desfavor do agravado
”, à “
suspensão do protesto do título descrito na inicial
” e à admissão de “
caução materializada em imóvel rural de propriedade de terceiro
”, e, ao final, seu provimento para que sejam indeferidos “
o pedido de inclusão de terceiro ao polo passivo da demanda mediante emenda à inicial
”, de remoção das restrições e protesto, e de “
substituição da tutela antecedente, por caução materializada em imóvel rural de propriedade de terceiro
” (cf. Id. no 151649184 - págs. 32/33).

A decisão vinculada ao Id. no 152067655 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 155664686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada ordenou emenda à inicial sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, pugna a parte requerida pela inclusão de Rogério Henrique da Silva no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. O artigo 114 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso dos autos, observa-se que a cártula de cheque foi emitida pelo requerido, em razão de contrato de arrendamento firmando com Rogério Henrique da Silva e, posteriormente, este realizou negociação com a parte autora, repassando a cártula, recebendo antecipadamente o valor do contrato.

A parte requerida informou que realizou distrato com Rogério Henrique da Silva, sendo que este deveria ter comunicado a empresa de fomento mercantil, vez que foi o responsável pelo repasse da cártula, tendo recebido antecipadamente a quantia correspondente ao cheque.

Dessa forma, necessária a inclusão de Rogério Henrique da Silva no polo passivo da ação, visto que constato ser caso de litisconsórcio passivo necessário.

Providencie o autor a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para a inclusão de Rogério Henrique da Silva no polo passivo da ação, atendendo aos requisitos do art. 319, do Código de Processo Civil.

Ademais, no tocante ao pedido de substituição da tutela antecedente, entendo que assiste razão ao requerido.

Observa-se que em razão dos fatos narrados na petição inicial, foi proferida decisão deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência, sendo determinada a inclusão de restrição nos bens móveis, via sistema RENAJUD e, ainda, determinado o protesto do título de crédito.

Analisando detidamente os autos, diante das alegações tecidas na peça de defesa, da realização do distrato e, ainda, da apresentação de caução suficiente para a garantia do valor discutido nos autos, DEFIRO o pedido formulado pela parte requerida e determino a retiradas das restrições incluídas via sistema SISBAJUD e RENAJUD e, ainda, determino a suspensão do protesto do título descrito na inicial, indicado ao Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT”

Ao dispor sobre a pluralidade de partes, o CPC, em seu art. 113, prevê que
duas “
ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente
”, quando
“
entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide
” (inc. I).

O art. 114 do CPC dispõe que
o “
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

A ação de locupletamento ilícito fundada no art. 61 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) possui natureza cambial, mas não executiva, e tem a finalidade de recuperar o crédito representado em cheque prescrito que não possui mais eficácia executiva.

O cheque não é um título causal, razão pela qual não se encontra atrelado ao negócio jurídico subjacente do qual se originou; assim, o emitente do título assume a responsabilidade de liquidá-lo quando de sua apresentação, a não ser que reste comprovada a inexigibilidade da cobrança por algum fato que macule o título.

Relegada a questão sobre a existência do distrato, sucede que, no caso, Rogério Henrique da Silva, em posse da cártula emitida em seu favor pelo agravado, por força do contrato de arrendamento firmado entre eles, cedeu à agravante o crédito, pois com ela celebrou
contrato de
factoring

no interesse de que a agravante lhe antecipasse o valor nele representado (R$ 850 mil), o que de fato ocorreu, e para validar a cessão realizada por Rogério Henrique em favor da agravante, foi confeccionada em 02.10.2010 uma “Carta de Anuência” subscrita por todos os envolvidos, ou seja, a agravante, o cedente, Rogério Henrique, e o agravado Ricardo Padilha, emitente, que expressamente anuiu à cessão do crédito (cf. Id. no 151657657).

O endosso é o instrumento
cambiário próprio para efetivação da transferência dos direitos do cheque, conferindo ao endossatário efeitos de cessão de crédito; é o que expressamente estabelece o art. 17 da Lei no 7.357/85, ao dispor que o “
cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa 'à ordem', é transmissível por via de endosso
”, já o art. 20 da mesma Lei disciplina que o “
endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque
”, portanto,
não há dúvida de que o “
cheque é um título que tem vocação de circular pela simples tradição manual
” (MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 313 e 314).

No caso, não há dúvida de que se trata de cessão de crédito instrumentalizado na “Carta de Anuência”, porquanto não se constata que houve endosso do título por Rogério Henrique à agravante, isso porque não há nenhum registro na cártula a título de endosso, que

é ato unilateral de declaração de vontade que exige forma escrita (Lei no 7.357/85, art. 19, o “
endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais
”).

Sobre a diferença entre os institutos de cessão de crédito e endosso, valho-me dos ensinamentos de Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.:

“O endosso é ato exclusivamente de natureza cambiária, porque só pode ser utilizado como meio de transferência de títulos de crédito, enquanto a cessão é instituto de direito comum e pode ter por objeto qualquer direito de crédito, inclusive de natureza cambiária (CCB de 2002. Arts. 286 a 298). O endosso, por ser ato formal, só pode ser lançado no título, e sendo em branco, deve ser feito no dorso do título (LUG, art. 13, e LC 19 e § 1o), enquanto a cessão não requer forma especial, em razão da sua natureza consensual, dependendo apenas do acordo de vontades entre cedente e cessionário, podendo, portanto, ser formalizada no documento que consubstancia o direito de crédito em documento separado. O endosso corresponde a uma declaração unilateral de vontade, tanto que independe de aceitação pelo endossatário e pode resultar da simples assinatura do endossante (endosso em branco), enquanto a cessão é contrato bilateral, que, para a sua validade pressupõe manifestação de vontades por parte do cedente e do cessionário. O endosso é ato abstrato porque não se vincula à sua causa, nem à relação fundamental que gera o título, enquanto a cessão é ato causal, estando necessariamente vinculada a uma relação jurídica anterior. O endosso opera a transferência de direito novo, autônomo e originário, totalmente desvinculado do direito do endossante, mas a cessão transfere direito derivado, ou seja, o mesmo direito do cedente, com todos os vícios e defeitos açulados nas transferências anteriores, porque o cessionário sub-roga-se na sua posição. Em conseqüência, no título de crédito não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé as exceções pessoais que o devedor tenha em relação ao seu credor originário, porque o endossatário adquire direito originário (LUG, 17, e LC, art. 25), mas na cessão o devedor pode opor ao cessionário as exceções causais, uma vez que o cessionário adquire direito derivado do direito do cedente (CCB de 2002, art. 294). O endossante, salvo cláusula em contrário, garante o pagamento do titulo de crédito (LUG, art. 15, al. 1a, e LC, art. 21), enquanto na cessão, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, mas tão somente pela existência do crédito ao tempo da cessão (CCB de 2002, arts. 295 e 296). (...) O objetivo do endosso é a transferência do título, enquanto a cessão visa à transferência do direito de crédito. O endosso é ato puro, incondicional, enquanto a eficácia da cessão pode estar subordinada a condição, termo ou encargo”. (
Títulos de Crédito. 6a Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 226/228).

E para que não reste dúvida, na linha da jurisprudência do eg. STJ, “
no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora
”. (AgInt no REsp n. 1.717.382/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.).

Cuidando-se de ação de locupletamento ilícito, e, considerando que o cedente Rogério Henrique celebrou com a agravante contrato de
factoring
recebendo antecipadamente o débito representado na cártula cedida à agravante
(R$ 850 mil), não há dúvida de que a hipótese é
de litisconsórcio passivo necessário, por ser ele o beneficiário do valor pago pela agravante e credor originário que cedeu o crédito à agravante.

Ora, o cedente Rogério Henrique foi o único beneficiário do valor entregue pela agravante justamente por ter com ela celebrado contrato de
factoring
, recebendo antecipadamente o montante representado na cártula emitida pelo agravado, repita-se; não se admite que na ação de locupletamento ilícito o cedente, que recebeu antecipadamente o crédito, não integre o polo passivo da lide.

Não há dúvida que a esfera de direitos do cedente/credor originário, Rogério Henrique, será diretamente atingida pelo julgamento da demanda em que se pretende a satisfação do débito representado pela cártula cedida por ele à agravante, daí porque a r. decisão não merecer reparo.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CPR. EXCEÇÕES

PESSOAIS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DIREITO DE REGRESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA. ARTIGOS ANALISADOS: 10 DA Lei No 8.929/94; 290, 294, 295 E 296 DO CC/02; E 47 DO CPC. (...). 2. Discute-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o beneficiário e o credor originário da obrigação, em ações que se discute a existência de crédito cambial cedido, à luz de exceções pessoais.

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Ainda que a transferência dos títulos de crédito seja formalizada por endosso, a aquisição de crédito por faturizadora caracteriza a realização de cessão de crédito, de modo a se afastar o direito de regresso contra o cedente na hipótese de inadimplemento. Precedentes. 5. De outro lado, o art. 294 do CC/02, ao dispor sobre a possibilidade de o devedor manifestar suas exceções pessoais no momento em que notificado da transferência do crédito estabelecem uma faculdade ao devedor de se opor à cessão.

6. Não oposta a exceção pelo devedor notificado da cessão de crédito, opera-se integralmente a despersonalização da relação originária, afastando-se, a princípio, a legitimidade do cedente.

7. Todavia, tratando-se de discussão acerca da existência do crédito, é possível a responsabilização do cedente nos termos do art. 295 do CC/02, razão pela qual deverá o cedente compor o polo passivo da

demanda, nos termos do art. 47 do CPC. 8. Negado provimento ao recurso especial." (STJ - 3a Turma – Resp no 1167120/RS - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/11/2013.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ENDOSSANTE E CEDENTE/SACADOR - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação em que se discute a validade do título de crédito, há litisconsórcio passivo necessário entre o credor original (endossante) e cedente/sacador (endossatário), consoante o art. 114 do CPC/2015. 2. É nulo o processo em que não ocorre a citação do litisconsorte passivo necessário, devendo ser cassada a sentença que julga o mérito da lide sem a referida citação. (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível

no 1.0079.13.074008-1/002- Rel. Des. OCTÁVIO DE ALMEIDA NEVES - Julgamento em 17/05/2018 – DJe em 25/05/2018)

Quanto à substituição das restrições incluídas via sistema SISBAJUD e RENAJUD pela oferta de caução do Lote no 535 da Gleba Cafezal, matriculado sob o no 17.253 perante o SRI de Colíder/MT, com área total de 5.4629 hectares, registrado em nome de Rogério Henrique, não vejo óbice a essa providência, primeiro, por tratar-se de caução suficiente à garantia do valor discutido nos autos, depois, a agravante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da substituição, e, ainda, não se verifica que essa substituição acarretará risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023